Tribunal: TJSP
Processo: 1008272-06.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Colisão de veículo com animal que adentrou na pista de rolamento. Omissão do DER na conservação da pista. Embora caracterizada a falha de serviço, o dano moral não é presumido. Necessidade de comprovação. Exegese do artigo 373, inciso I, do CPC. Mero dissabor não deve ser alcançado ao patamar indenizável. Precedentes. Improcedência que se impõe. Sentença

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Colisão de veículo com animal que adentrou na pista de rolamento. Omissão do DER na conservação da pista. Embora caracterizada a falha de serviço, o dano moral não é presumido. Necessidade de comprovação. Exegese do artigo 373, inciso I, do CPC. Mero dissabor não deve ser alcançado ao patamar indenizável. Precedentes. Improcedência que se impõe. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.